Tribunal: TJPA
Processo: 0810291-71.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810291-71.2021.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRLAN REGO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno.
curso de formação de praças da polícia militar.
decisão recorrida manteve inalterada a sentença que determinou a realização de novo exame psicológico.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
IRLAN REGO DE ALMEIDA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença que
reconheceu a ilegalidade da eliminação do Agravado no Exame Psicológico e, por conseguinte, determinou a realização de novo exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Segundo o Ente Estadual, a decisão recorrida viola os
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade, isonomia e impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

4. Como cediço, em algumas hipóteses, o
ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, sem importar em interferência no juízo de conveniência de oportunidade da Administração.

5. Agravado considerado inapto na Avaliação Psicológica.
O Supremo Tribunal Federal
firmou o posicionamento de que o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.

6. O edital do certame detalhou as características levadas em consideração na Avaliação Psicológica para fins de indicação ou contraindicação do candidato, descriminando as condutas prejudiciais e restritivas, sendo eliminado do concurso o candidato que tiver incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

7. Necessidade de manutenção da decisão recorrida. O conjunto probatório demonstra que o Relatório psicológico emitido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento -IADES apenas aponta o nome da característica fora do esperado e, somado aos demais elementos probatórios, dentre eles a Resposta ao Recurso Administrativo, não demonstra de forma objetiva e individualizada como chegou ao resultado de eliminação, pois, reproduz de forma genérica ao estabelecido em lei e edital.

8. Além da ausência de avaliação objetiva e individualizada, intensificou-se a dúvida razoável quanto a inexistência de aptidão, quando somada ao fato de o candidato ter realizado novo exame psicológico e obtido aprovação, sendo considerado apto ao exercício da profissão Policial Militar.

9.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados:

CPC/15
, artigo
1.026, §2º
e,
Lei Estadual nº
6.626/2004,
artigo
9º, §§ 7º
e
8º
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
STJ,
AgRg no AREsp
470.620/CE,
Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA
, julgado em
05/08/2014
, DJe
19/08/2014
); (
STF, ARE 851261
AgR, Relator(a): Min.
LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em
10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-
041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015
); (
STF, AI 758533 QO-RG
, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES
, julgado em
23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO
DJe-
149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779
);
(
TJPA,
processo n.º
0810228-46.2021.8.14.0051 – PJE
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento,
2ª
Turma de Direito Público, julgado em
21/09/2024
); (
TJPA,
processo n.º
0813521-62.2021.8.14.0006 – PJE,
Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em
03/08/2023
) e, (
TJPA,
processo n.º
0802437-14.2023.8.14.0000 – PJE,
Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de outubro de 2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 16 a 25 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0810291-71.2021.8.14.0051 -
PJE
) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
IRLAN REGO DE ALMEIDA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, a ausência da exposição das razões que levaram à desclassificação não permite a impugnação específica desses motivos, de modo que, há necessidade de manutenção da sentença que permitiu a realização de nova avaliação Psicológica e, sendo indicado, o prosseguimento nas demais etapas.
Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, em sede de Remessa Necessária, confirmo a sentença
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Agravante suscita que a eliminação do Agravado ocorreu em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e isonomia. Alega que o provimento da Apelação Cível implicou em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de modificação da determinação contida na decisão agravada, que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença que
reconheceu a ilegalidade da eliminação do Agravado no Exame Psicológico e, por conseguinte, determinou a realização de novo exame.

Segundo o Ente Estadual, a decisão viola os
princípios da vinculação ao instrumento convocatório, legalidade, isonomia e impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

De início, ressalta-se que o Poder Judiciário pode analisar a legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que não contraria o princípio da separação dos poderes, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifei).

O Supremo Tribunal Federal
firmou, sem sede de Repercussão Geral, o posicionamento de que, nos termos da Constituição Federal (art. 37, I e II) somente é possível a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame.

A Suprema Corte também consignou, que o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI 758.533-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
1. O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG
, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010. 2. O Mandado de Segurança, quando controversa a questão relativa aos seus requisitos de admissibilidade, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2010. 3.
In casu, o acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Eliminação de candidato em exame psicológico – Avaliação baseada em parâmetros subjetivos, sem devida motivação – Violação ao devido processo legal – Arbitrariedade na exclusão
– Recurso provido. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, ARE 851261 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (grifo nosso).

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2.
Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF, AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779). (grifei).

Neste sentido, no que diz respeito ao exame psicológico,
a Lei Estadual nº 6.626 de fevereiro de 2004, em seu artigo 9º, § § 7º e 8º estabelece quais as características que o candidato deverá apresentar para ser considerado “contraindicado” e em quais critérios deverá incorrer para ser eliminado. Vejamos:

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para freqüentar o Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar e para o cargo profissional a ser exercido.

(...)

§ 7º
Será considerado contra-indicado
para o exercício do cargo o candidato que apresentar as seguintes
características
:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva,

impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados,

ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada e atenção

e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º Para que
o candidato seja eliminado
do concurso
deverá ter incorrido

em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) três características indesejáveis;

e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

O
Edital do Certame (
Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
) dispõe:

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 5 (cinco) etapas, a saber:

(...)

b) 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista, de responsabilidade do IADES;

12 DA 2ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12.1 A 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter exclusivamente eliminatório, será composta por psicólogos devidamente credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região (CRP-10) e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

12.4
A presente etapa tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o CFP/PM.

12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

12.6 A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo, e será composta das seguintes fases:

a) aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas; e

b) entrevista individual
.

12.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração.

12.8
Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado para o cargo de policial militar na PMPA
.

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11
Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características
:

a
) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas
;

b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12
Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.

12.16.1
O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP- 10.

12.17 O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

Denota-se da norma editalícia, que o certame detalhou as características levadas em consideração na Avaliação Psicológica para fins de indicação ou contraindicação do candidato, descriminando as condutas prejudiciais e restritivas, sendo eliminado do concurso o candidato que tiver incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

O conjunto probatório demonstra que o Agravado participou do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Pará (Edital n.º 01/SEPLAD – PMPA, de 12 de novembro de 2020), tendo sido considerado INAPTO na avaliação psicológica, conforme RELATÓRIO PSICOLÓGICO anexado e datado de 01/08/2021 (ID n.º
13097874
).

Analisando o relatório psicológico emitido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento -IADES, verifica-se que nas aptidões de personalidade IFP foram avaliadas características (assistência, deferência, desempenho, agressão, ordem, persistência) e atribuída a pontuação 5, a qual corresponde a quantas características fora do esperado. Enquanto que, nas aptidões e Personalidade Palográfico foram avaliadas características (adaptabilidade, ordem, agressividade e ansiedade, controle emocional, depressão, produtividade e insegurança) e atribuída a pontuação 01, a qual corresponde a quantas características fora do esperado.

O Agravado anexou na inicial DOIS Laudos Psicológicos particulares, datados de 06/09/2021 e 07/09/2021, atestando a sua APTIDÃO ao exercício da função de Soldado Policial Militar (ID n.º
13097875
e n.º
13097876).

A Banca Examinadora indeferiu o Recurso Administrativo, afirmando que analisou novamente os testes e com base na análise de todo o material a inaptidão deveria ser mantida (ID n.º
13097876), o que configura
resposta genérica e lacônica, sem qualquer substrato técnico, com nítida aparência de “resposta modelo”.

Neste sentido, conforme bem observado na decisão recorrida, embora no primeiro momento (Agravo de Instrumento) ter consignado a adequação do Relatório que levou a eliminação do candidato, em Juízo exauriente, após a instrução processual, constata-se que o Relatório apenas aponta o nome da característica fora do esperado e, somado aos demais elementos probatórios, dentre eles a Resposta ao Recurso Administrativo, não demonstra de forma objetiva e individualizada como chegou ao resultado de eliminação, pois, reproduz de forma genérica ao estabelecido em lei e edital.

Além da inexistência de avaliação objetiva e individualizada, intensificou-se a dúvida razoável quanto a inexistência de aptidão, quando somada ao fato de o candidato ter realizado novo exame psicológico e obtido aprovação, sendo considerado apto ao exercício da profissão Policial Militar.

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem decidindo em situações análogas envolvendo o mesmo certame, senão vejamos:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por ADRIANO DE ALMEIDA MORAES, que concedeu a segurança e determinou a nulidade do exame psicológico aplicado de forma subjetiva no concurso público – Edital nº. 001/CEP/PM/PA, de 12 de novembro de 2020, para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Estado do Pará, e determinou que fosse realizado novo exame, nos seguintes termos:
“CONCEDO A SEGURANÇA, acolhendo o pedido da exordial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na segunda fase do certame e, por conseguinte, determino que a parte impetrada providencie a realização um novo exame psicotécnico no impetrante, a ser realizado por outros psicólogos, no prazo de 15 dias.”
(...)
Nesta linha, inobstante no primeiro momento aparentemente ter consignado a adequação do Relatório que levou a eliminação do candidato a lei e ao previsto no edital, agora em Juízo exauriente, verifico que a principal questão é que o Relatório não demonstra de forma objetiva como chegou a resultado concreto para finalidade de chegar a conclusão de aplicação dos itens do edital e da lei, ou seja: ausente a motivação
in concreto
da situação especifica e individualizada do candidato, para a finalidade de aplicação do previsto no edital e na lei, pois reproduz de forma genérica os estabelecido nas referidas normas, conforme se verifica do ID- 13182168 - Pág. 01/03. Neste sentido, entendo que merece guarida a afirmação consignada na sentença sobre a existência de relatório psicológico não individualizado idêntico a outros produzidos para outros candidatos
, que decididos pelo Juízo
a quo,
como a conclusão do processo n.º 0810291-71.2021.8.14.0051.
Corrobora ainda este entendimento, o fato do candidato ter realizado novo exame psicológico, publicado no Diário Oficial no dia 11.04.2024, e obtido aprovação e sendo considerado apto ao exercício da profissão Policial Militar, pois como poderia o candidato ser considerado inapto por preencher o perfil necessário ao exercício da profissão, mas em novo exame realizado em seguida ser considerado apto pelo próprio órgão oficial e ser convocado para o exame de saúde.
Outrossim, verifico que o arrazoado do apelante conteve apenas defesa genérica da Relatório durante todo o processo, sem especificar ou esclarecer os motivos
in concreto
do enquadramento do candidato nas situações legais e editalícias, o que afasta a existência de aplicação de critérios objetivos, na forma e exigida na jurisprudência. (...) Ante o exposto, acompanhando o lúcido parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação do Estado do Pará, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, pois de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE n.º 1.133146/RG, Tema n.º 1009, sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve seu primeiro teste anulado, por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, na forma do art. 932, inciso IV, alínea “b”, e V, alínea “b”, da CF. (TJPA, processo n.º 0810228-46.2021.8.14.0051 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 21/09/2024). (grifo nosso).

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA (processo nº 0813521-62.2021.8.14.0006), proposta por MOISÉS PROGÊNIO NOGUEIRA
.
Historiando os fatos, o autor, ora apelado ajuizou a referida ação narrando que se submeteu ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA (Edital nº 001-CFO/PMPA/SEPLAD) sendo aprovado na 1ª Etapa (Prova de Conhecimentos) e, posteriormente, foi convocado e realizou a 2ª Etapa (Avaliação Psicológica). No entanto, foi considerado contraindicado. (...)
o exame que levou à reprovação do autor carece de uma fundamentação satisfatória, mínima e razoável. Não foram identificados critérios objetivos e científicos adotados pela autoridade administrativa para justificar a incompatibilidade concreta e efetiva entre o candidato, ora recorrido, e as atribuições do cargo pretendido. Diante disso, corroboro com o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o ato é nulo por vício de forma.
Além disso, ao examinar os documentos presentes no processo, é perceptível que o candidato recebeu apenas um relatório genérico, que traz meramente uma descrição literal dos exames e as disposições do edital durante a entrevista devolutiva. Essa situação evidencia a falta manifestação adequada do ato e, como consequência, impossibilita o exercício da ampla defesa, prejudicando o direito do autor de obter clareza sobre os motivos que o tornaram inapto.
Soma-se a isso o fato de que, ao buscar através do recurso competente, qual a motivação da sua inaptidão, o autor obteve resposta genérica e lacônica, sem qualquer substrato técnico, com toda aparência de “resposta modelo”, na qual sequer é observado o cargo do concurso, com a seguinte conclusão: “Por fim, a banca revisora analisou novamente os testes e com base na análise de todo o material, o recurso apresentado pelo candidato Moisés Progênio Nogueira foi considerado indeferido.” (...)
Nessa senda, a Colenda Corte Superior entende que é legítima a realização de novo teste psicológico em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame, o que não ocorreu no caso. (...)
Portanto, diante da ilegalidade a ensejar a nulidade do ato impugnado, entendo que a sentença deve ser mantida
. (...). (TJPA, processo n.º 0813521-62.2021.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/08/2023). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATA CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público. 2. No caso dos autos, a examinadora considerou a candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em
privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

3. Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.
4. Recurso conhecido e provido. (...)
No caso em comento, observa-se do Relat
ó
rio Psicol
ó
gico realizado pela IADES (ID. 12690537), que a candidata, ora Agravante, foi considerada inapta no certame, sob a alega
çã
o de que incorreu nos crit
é
rios estabelecidos no Edital para aferir a inaptid
ã
o, no entanto, n
ã
o consta qualquer motiva
çã
o de sua contraindica
çã
o, pelo menos n
ã
o de forma clara que permita, a algu
é
m sem conhecimentos espec
í
ficos de psicologia, identificar o resultado e possibilitar a defesa ou at
é
mesmo a contraprova.
Importa pontuar que o referido relat
ó
rio n
ã
o pormenoriza quais as caracter
í
sticas, dentre as que est
ã
o discriminadas no Edital, foram consideradas para a contraindica
çã
o.

O Relat
ó
rio apenas aponta que na avalia
çã
o de aptid
õ
es de personalidade IFP foram encontradas 05 (cinco) caracter
í
sticas fora do esperado e na avalia
çã
o Palogr
á
fica, foi encontrada 01 (uma) caracter
í
stica fora do esperado
.
Constata-se a absoluta aus
ê
ncia de transpar
ê
ncia e motiva
çã
o do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido as raz
õ
es da sua reprova
çã
o, havendo t
ã
o somente a indica
çã
o de contraindica
çã
o,

o que sem d
ú
vida o privou da oportunidade de

exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exerc
í
cio do contradit
ó
rio e da ampla defesa
. (...)
A objetividade do laudo psicol
ó
gico
é
imprescind
í
vel para dar transpar
ê
ncia ao exame realizado no
â
mbito do certame, tanto para que o candidato tenha conhecimento dos motivos que levaram o profissional a opinar pela sua incompatibilidade com a fun
çã
o almejada, dando publicidade ao perfil que o Estado busca para preencher seus quadros nas mais variadas
á
reas, quanto para que possa refutar as raz
õ
es que levaram a sua inaptid
ã
o. (...).
(TJPA, processo n.º 0802437-14.2023.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de outubro de 2024). (grifo nosso).

Portanto, a ausência da exposição das razões que levaram à desclassificação não permite a impugnação específica desses motivos, de modo que, há necessidade de
manutenção da determinação de realização de nova avaliação
Psicológica
e, sendo indicado, o prosseguimento nas demais etapas.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025